Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731526-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716533-51.2019.8.07.0003), ajuizada por FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ. A decisão agravada, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, por outro lado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do executado, para reconhecer o excesso na execução (ID 82902074): “Trata-se de processo em face de cumprimento de sentença movida por FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ em desfavor da BANCO BRADESCO S/A. Intimada a pagar ou comprovar o pagamento da obrigação, a executada apresentou impugnação alegando excesso da execução, uma vez que os juros de mora foram calculados, indevidamente, desde a propositura dos embargos. Juntou comprovante de depósito (Id 76180388). A parte credora foi instada a se manifestar e requereu a remessa dos autos à Contadoria. Os autos foram encaminhados à Contadoria (cálculos – Id 77742509). Instadas a se manifestarem acerca dos cálculos, as partes não concordaram com os que foram apresentados pela Contadoria Judicial. Os autos retornam à Contadoria e por sua vez, foram retificados (Id 79576346). Irresignada, as partes apresentaram novas impugnações, sustentando erro nos cálculos apresentados pela Contadoria. Decido. A piori, homologo, os cálculos apresentados pela Contadoria, no Id 77742509. Em relação a impugnação apresentada pela parte devedora, razão lhe assiste. Verifica-se que a parte credora ao apresentar os cálculos e ao refutar a impugnação e os cálculos apresentados pela Contadoria, considera como base de cálculo a atualização do valor da causa desde a propositura da ação. Contudo, em sede de acórdão, este Tribunal, ao dar provimento à apelação interposta pela parte credora, reformou parte da sentença para condenar o em DOU PROVIMENTO à Apelação para reformar em parte a sentença e condenar a parte devedora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que restaram estabelecidos em 11% sobre o valor atualizado da causa (indicado na inicial em R$ 72.178,05), já considerado o trabalho realizado nesta instância recursal. Assim, para apuração do valor devido, não é sobre o valor da causa que deve ser atualizado e sim, usar como parâmetro o valor de R$ 72.178,05, do qual deve ser extrair os 11%, e após, aplicar a atualização monetária. No mais, cabe ressaltar, que não consta na sentença, que a parte executada foi intimada a ressarcir os valores relativos as custas. Destaco ainda, que sequer foi inserido nos cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença. Posto isso, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte devedora e reconheço o excesso na execução. Tendo em vista que já houve o depósito do valor apontado no cumprimento de sentença, deixo de aplicar a multa de 10% e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Assim, intimem-se as partes para informarem, no prazo de 05 (cinco) dias, conta para transferência dos valores. Preclusa a presente decisão e vindo as informações, dos valores depositados (Id 76180388) expeça-se ofício ao BANCO DO BRASIL para que proceda a transferência da quantia de R$ 9.284,42, atualizada até a presente data (04/02/2021), em favor da parte credora. O valor remanescente de R$ 319,66, em favor da parte devedora. Após, retornem-se os autos conclusos para sentença de extinção. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 83758690, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID102589432: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a suspensão da decisão agravada, e no mérito, requer a sua reforma. Sustenta que foi proposto cumprimento de sentença pela agravada, objetivando a cobrança da importância de R$ 9.235,53 (nove mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários de sucumbência, fixados em 11% sobre o valor da causa. O agravante narra que efetuou o depósito do valor total pleiteado, devidamente atualizado até a data do depósito (R$ 9.604,68), porém, ofertou impugnação alegando excesso de execução em razão do cômputo dos juros de mora a partir da distribuição da ação, defendo a inexistência de juros de mora, uma vez que intimado a pagar, o ora agravante efetuou o pagamento do valor que apontou como incontroverso, qual seja, R$ 8.245,53 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Diante da manifestação da agravada, foi determinada a remessa dos autos à contadoria, que apurou o alegado excesso de execução, porém, computou juros de mora a partir do trânsito em julgado e incluiu as custas do cumprimento de sentença (ID 77742509). Afirma que mais uma vez o agravante alertou para a inexistência de juros de mora, uma vez que intimado efetuou o pagamento, bem como pela indevida inclusão das custas do cumprimento de sentença, eis que tal decorreria do ônus da sucumbência quando julgado o cumprimento de sentença. Ademais, em razão do valor consignado na referida decisão estar divergente daquele apontado como devido pela contadoria e homologado, qual seja, R$ 8.639,18, bem como divergente do valor apontado pelo agravante em sua impugnação, que foi acolhida e, ainda, ser superior ao valor inicialmente pleiteado pela agravada. O agravante opôs embargos de declaração, objetivando esclarecimentos quanto à apuração do valor consignado na referida decisão, além do fato de que a atualização monetária é por conta do banco depositário, no entanto os declaratórios foram rejeitados. Assevera que a agravada computou juros de mora sobre os honorários a partir da distribuição da ação, sendo que o agravante defendeu a não incidência de juros de mora em razão do pagamento. Entende que deve prevalecer o entendimento do STJ, no sentido de o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 29550959). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante alega, em suma, que a decisão agravada reconheceu, equivocadamente, um excesso menor do que constante nos próprios cálculos da contadoria, além de não ter se manifestado quanto aos juros de mora. Sustenta que foi proposto cumprimento de sentença pela agravada, objetivando a cobrança da importância de R$ 9.235,53 (nove mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários de sucumbência, fixados em 11% sobre o valor da causa. O agravante narra que efetuou o depósito do valor total pleiteado no dia 26/10/2020, devidamente atualizado até aquela data (R$ 9.604,68), porém, ofertou impugnação alegando excesso de execução em razão do cômputo dos juros de mora a partir da distribuição da ação. Defende a inexistência de juros de mora, uma vez que assim que foi intimado a pagar, o agravante efetuou o pagamento do valor que apontou como incontroverso, qual seja, R$ 8.245,53 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Diante da manifestação da agravada, foi determinada a remessa dos autos à contadoria, que apurou o alegado excesso de execução (ID 77742509) nos seguintes termos: I) Dívida de honorários em 11/09/2019 a) Valor principal R$ 7.939,59 (11% do valor da causa sem correção monetária); b) Atualização monetária R$ 367,71; c) Valor de juros de mora R$227,07 (1% ao mês desde 04/08/2020); d) Valor devido: 8.534,36 II) Dívida de custas processuais em 28/09/2020: a) Total devido R$ 103,01 (referente a custas processuais) b) Atualização monetária R$ 0,84 e) Juros de mora R$ 0,97 (1% ao mês desde 04/08/2020); c) Valor devido: R$ 104,82 Conclusão da contadoria: a) Valor até então devido - atualizado até 26/10/2020 = R$ 8.639,18 b) Dedução: valor pago/depósito em 26/10/2020 (pág. 187) = R$ 9.604,08 Valor pago a maior - em 26/10/2020 = R$ 964,90 Note-se que a contadoria judicial demonstrou que houve um excesso de R$ 964,90, sendo que o referido valor já foi pago pela parte devedora. O agravante apresentou impugnação aos cálculos alegando que não caberia a cobrança de custas processuais, que não constaram no cumprimento de sentença, bem como defendeu que não é possível o computo de juros de mora sobre os honorários a partir da distribuição da ação. A decisão agravada afastou do cálculo a necessidade de ressarcimento dos valores relativos as custas, pois “sequer foi inserido nos cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença”. No entanto, não se manifestou em relação aos juros de mora. Ademais, a decisão recorrida considerou valores diferentes dos consignados nos cálculos, deixando de se atentar até mesmo para o que foi apresentado pela contadoria judicial, tendo determinado “Preclusa a presente decisão e vindo as informações, dos valores depositados (Id 76180388) expeça-se ofício ao BANCO DO BRASIL para que proceda a transferência da quantia de R$ 9.284,42, atualizada até a presente data (04/02/2021), em favor da parte credora. O valor remanescente de R$ 319,66, em favor da parte devedora.” Note-se que afastando-se a obrigação do devedor de pagar as custas processuais (R$ 104,82), conforme decidido pelo juiz a quo, o saldo em favor do agravante seria maior do que o valor apontado como excesso (R$ 964,90), resultando em aproximadamente R$ 1.069,72. Ou seja, está clara a ocorrência de erro material na decisão agravada quando informa que deve ser devolvido para o agravante apenas o montante de R$ 319,66. Ademais, em relação à aplicação dos juros de mora nos honorários de sucumbência, é importante asseverar que o art. 85, § 16, do CPC, dispõe que “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme precedente abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/02/2014). No caso dos autos, o valor de honorários está fixado em quantia certa desde o acórdão de ID 69393681, motivo pelo qual é cabível a correção monetária dos honorários a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, o que ocorreu em 4/8/2020 (ID 69393687), tal como consta nos cálculos de ID 77742509. Com efeito, este ponto da decisão agravada não apresenta qualquer incorreção. Assim, no caso dos autos, estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer transferência de valores, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intimem-se a parte agravada, para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator